Tribunal: TJSP
Processo: 2012105-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que não reconheceu a nulidade da citação por edital. Inconformismo da executada. Pesquisas de endereços junto ao BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, CPFL e SIEL. Endereços diligenciados, sem êxito em citar a agravante. Deferimento da citação. Curador especial nomeado. Ausência de nulidade da citação por edital efetivada. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que não reconheceu a nulidade da citação por edital. Inconformismo da executada. Pesquisas de endereços junto ao BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, CPFL e SIEL. Endereços diligenciados, sem êxito em citar a agravante. Deferimento da citação. Curador especial nomeado. Ausência de nulidade da citação por edital efetivada. Decisão mantida. Recurso não provido.